Tribunal: STF
Processo: RE 1322888
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:
    “POLICIAL MILITAR - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR. QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL - RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos à Vara do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. O controle externo exercido pelo Ministério Público sobre a atividade policial não é afetado pela referida decisão” (fl. 2, e-doc. 12).
    Os embargos de divergência opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. O recorrente alega contrariados o § 4º do art. 125 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.
    Busca o reconhecimento de que “a competência para apreciar, ainda em fase de inquérito, eventual ocorrência de causa de exclusão de ilicitude em crimes dolosos contra a vida de civil, perpetrados por militar estadual, é do E. Tribunal do Júri, não da E. Justiça Militar paulista” (fl. 2, e-doc. 19).
    Sustenta que “o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (fl. 14, e-doc. 19).
    Assevera que “não pode o Órgão Titular da Ação Penal ser impedido de prosseguir com diligências, por força do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. É constitucionalmente vedado ao Juiz de Direito avançar na verificação de causa excludente de tipicidade ou de antijuridicidade, em sede inquisitorial sem imputação formalizada em denúncia, impedindo a ação do ‘dominus litis’ na ação penal” (fl. 22, e-doc. 19).
    Pede a declaração de “nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 22, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Consta dos autos que, em 5.8.2019, o Juiz da Primeira Auditoria Militar do Estado de São Paulo reconheceu inexistência de crime militar, por concluir presente a excludente de ilicitude de legítima defesa, determinou o arquivamento de ofício dos autos do inquérito penal militar instaurado pela Portaria de IPM n. 1BPChq-047/13/16. A decisão teve a seguinte fundamentação:
    “(...) IV. A conclusão das investigações por parte do i. Encarregado do IPM, lº Ten PM Leandro de Campos Pires (fls. 71/77, e pelo Cap PM Sílvio Rodrigo Pronestino (fls. 135/137, bem como a Solução do Feito por parte do 1º Ten Cel PM Fernando Alencar Medeiros (fls. 78/79) e pelo Ten Cel PM Ricardo Augusto N. de Mello Araújo (fls. 139/140), ocorreram no sentido de que a ação policial investigada foi legítima e acobertada por excludente de ilicitude legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal (art. 42, do CPM). (...)
    XIV. Como o caso em concreto versou sobre investigação policial militar de crime doloso conta a vida de civil, praticado, in tese, por policiais militares quando em serviço, líquido e certo é que o fato constitui crime militar, todavia, como conclusão das investigações vinculadas aos elementos de convicção carreados no IPM foi no sentido de que o fato está acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se reconhecer, neste momento, inexistente o crime. (…)
    XVI. Nado impede que cópias do presente IPM sejam promovidas por parte do Ministério Público, para exame por parte dos promotores de justiça que atuam junto às Varas do Júri, ainda quando se reconheça a existência de excludentes de ilicitude. 
    XVII. O que não se pode admitir é o envio dos autos originais do IPM ao Júri, sem que esta Justiça Especializada diga no mérito se existe ou não, crime doloso contra a vida de civil, conforme se infere da Lei 9299/96 e da ADI 001/10, in verbis: (...)” (fls. 1-9, e-doc. 4).
    Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito.
    Em 1º.10.2019, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 1.517/19, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo manteve a decisão de arquivamento do inquérito penal militar. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Por derradeiro, importante reafirmar mais uma vez não haver qualquer dúvida quanto à competência da Justiça Comum: cabe à Vara do Júri processar e julgar o crime militar doloso contra a vida de civil. O que se sustenta aqui é a desnecessidade do encaminhamento do inquérito policial militar à Vara do Júri quando verificada a inexistência de crime militar doloso contra a vida de civil, diante do reconhecimento de excludentes de ilicitude, no caso ora em exame, a da legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Nessa conformidade, diante do exposto, o presente recurso ministerial deve ter negado o seu provimento” (fl. 13, e-doc. 12).
    5. Ao estabelecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, no § 4º do art. 125 da Constituição da República se ressalva, expressamente, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.
    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, devendo os autos do inquérito policial militar serem remetidos ao órgão jurisdicional competente, que deverá realizar a devida análise. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.281.263-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.
    Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. No caso, o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, devendo os autos serem encaminhados ao juízo competente da justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.
    6. Anote-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o arquivamento de ofício de inquérito pelo qual se busca apurar crime de ação penal pública sem pedido prévio do Ministério Público. No julgado se tem a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente” (DJe 30.10.2018).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem para encaminhamento ao juízo competente da justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora